Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de comprovação da reparação do dano ou de incapacidade para repará-lo. O agravante, condenado por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, alega que sua situação se enquadra nas hipóteses de presunção de hipossuficiência previstas no art. 12, § 2o, do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao indulto pleno em razão do cumprimento dos requisitos do Decreto no 12.338/2024; e (ii) estabelecer se a presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, § 2o, dispensa a comprovação da reparação do dano para a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O Decreto no 12.338/2024, artigo 9o, inciso XIV, prevê a concessão de indulto para condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, desde que o valor do bem não ultrapasse um salário-mínimo e tenham cumprido pelo menos três meses de pena privativa de liberdade até 25 de dezembro de 2024.
2. De acordo com o artigo 9o, inciso XV, do referido decreto, concede-se o indulto para condenador à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, que pontua as situações de presunção de hipossuficiência.
3. O agravante é representado pela Defensoria Pública, o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal e há indícios de que vive em situação de rua, o que caracteriza presunção de incapacidade econômica para reparação do dano, tornando dispensável sua comprovação para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: O cumprimento dos requisitos do art. 9o, XIV, do Decreto no 12.338/2024 enseja a reapreciação do pedido de indulto pelo Juízo das Execuções. O §2o do artigo 12, ao fazer referência expressa ao inciso II do mesmo artigo, não afasta a disposição do inciso XV do artigo 9o, uma vez que restou excetuada, expressamente, a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84; CP, art. 107; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XIV e XV, e 12, § 2o.